Tribunal: TJSP
Processo: 0018950-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVA – VENCIMENTOS OU PROVENTOS – CONVERSÃO EM URV – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO, AUSENTE QUALQUER EVIDÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO NAS CARREIRAS TENDENTE A ABSORVER EVENTUAIS PERDAS – DECISÃO JULGANDO EXTINTO O FEITO CASSADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018950-34.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CRISTINA LEITE DE CAMARGO, DONIZETE SANTANA COSTA,
EUFROSINO VALIM FILHO, HELIA LUCIA MENDONÇA, LUILZ
MITITERU HAIANON, MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, MARIA
CRISTINA MANZANO PIMENTEL, MARIA DE FATIMA APARECIDA DE
SOUZA, MARIA HELENA THOMAZ DE PADUA E SOUZA e MILTON
VALENÇA DA SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
cassar a decisão de fls. 543/545, prosseguindo-se em primeira instância como
indicado no corpo do aresto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018950-34.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 37.182
APELAÇÃO CÍVEL No 0018950-34.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: DONIZETE SANTANA COSTA E OUTROS
APELADA: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVA

VENCIMENTOS OU PROVENTOS
CONVERSÃO
EM URV NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA
APURAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO, AUSENTE
QUALQUER EVIDÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO
NAS
CARREIRAS
TENDENTE
A
ABSORVER
EVENTUAIS PERDAS
DECISÃO JULGANDO
EXTINTO O FEITO CASSADA.
A r. decisão de fls. 543/545, proferida nos autos da ação
ordinária movida por Donizete Santana Costa e outros, servidores
públicos municipais ativos e inativa, contra a Municipalidade de São
Paulo, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação
do ente público e julgou extinto o feito, com base no art. 924, inciso II,
do Código de Processo Civil.
Os exequentes apelaram, buscando reforma, sustentando
em suma que a decisão recorrida ofende a coisa julgada, além do que
ainda que tenha havido reestruturação de cargos e carreiras, será
imprescindível a fase de liquidação de sentença para que seja
compensado o aumento e auferida eventual existência de perda.
Recurso regularmente processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018950-34.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
É o relatório.
A decisão monocrática não merece ser prestigiada, pois não
existe nos autos mínima evidência de que as leis mencionadas na
impugnação ou quaisquer outras tenham promovido nas carreiras dos
exequentes reestruturação remuneratória tendente a absorver perdas
decorrentes da incorreta conversão em URV dos respectivos vencimentos
ou proventos.
Mas também não é caso de intimar a executada a cumprir
desde logo a obrigação de fazer, conforme despacho de fls. 103.
É que antes da Municipalidade ser compelida ao
cumprimento do título, necessária a liquidação, para verificar se na
conversão dos vencimentos ou proventos em URV em 1o de março de
1994 os apelantes sofreram prejuízo e na hipótese positiva em que
percentual.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
cassar a decisão de fls. 543/545, prosseguindo-se em primeira instância
como indicado no corpo do aresto.
RICARDO FEITOSA
RELATOR